Tribunal: TJBA
Processo: 0008701-83.2011.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0008701-83.2011.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JUAZEIRO EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
JOSE AROLDO ALVES SILVA, JOSE WANDERLEY OLIVEIRA GOMES, FERNANDO SANTOS MARINHO, PETRUS VINICIUS SANTOS MARINHO

APELADO: AGROPECUARIA E REFLORESTAMENTO CAVALCANTE LTDA

Advogado(s)
:
THIAGO TONHA CARDOSO, BAZILIO IGNACIO XAVIER NETO, VIVIANE MARIA TONHA CARDOSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA NÃO CONHECIDA. COISA JULGADA. SENTENÇA EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PRERROGATIVA DO MAGISTRADO EM PRONUNCIAR A NULIDADE POR SIMULAÇÃO CONHECENDO DO NEGÓCIO JURÍDICO. INTELIGÊNCIA DOS ART. 167 E ART.168, CC. PRELIMINAR REJEITADA. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR DO PAGAMENTO DO PREÇO OBJETO DO CONTRATO AOS VENDEDORES. VENDA AD CORPUS. CIÊNCIA DO COMPRADOR DA ÁREA DE FATO. POSSE MANSA E PACÍFICA TRANSMITIDA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR CULPA DO COMPRADOR. SIMULAÇÃO EVIDENCIADA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. CONSECTÁRIO LÓGICO. RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGO PELO VENDEDOR. RETENÇÃO DE VALOR PARA
RESSARCIMENTO PELAS PERDAS E DANOS DECORRENTES DA OCUPAÇÃO INDEVIDA
. INDENIZAÇÃO MATERIAL. LUCROS CESSANTES E RESSARCIMENTO DAS BENFEITORIAS CONFORME PROVA PERICIAL. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA, PRELIMINAR REJEITADA,
FUNDAMENTAÇÃO CORRIGIDA DE OFÍCIO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
APELAÇÃO CÍVEL
n. 0008701-83.2011.8.05.0022
, de Barreiras, sendo apelante
JUAZEIRO EMPREENDIMENTOS LTDA
e apelada
AGROPECUARIA E REFLORESTAMENTO CAVALCANTE LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
CONHECER EM PARTE, REJEITAR A PRELIMINAR,
CORRIGIR DE OFÍCIO A FUNDAMENTAÇÃO
E NEGAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador (a) de Justiça